Tribunal: TJBA
Processo: 8038507-75.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8038507-75.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

Advogado(s): CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO, CARLOS EDUARDO INGLESI

EMBARGADA: ELIANA RIBEIRO SANTOS

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. MERA INSATISFAÇÃO DA EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade de contrato de consórcio em razão de vício de consentimento, condenando a embargante à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais à consumidora. A parte embargante sustentou a existência de omissões no julgado quanto à análise de provas documentais (contrato e áudio de pós-venda), à jurisprudência das Turmas Recursais do TJBA sobre restituição de valores em caso de desistência de consórcio, à validade do contrato e à inexistência de elementos concretos para configuração do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de provas e fundamentos jurídicos suscitados pela parte embargante; (ii) definir se os Embargos de Declaração constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo como instrumento de rediscussão do mérito da causa.

A omissão prevista no inciso II do art. 1.022 do CPC diz respeito à ausência de manifestação sobre ponto que deveria ser decidido, e não sobre todos os argumentos levantados pelas partes.

O acórdão embargado apreciou expressamente o conteúdo do contrato e do áudio de pós-venda, concluindo que a consumidora foi levada a erro essencial quanto à natureza do contrato, evidenciando o vício de consentimento e a falha no dever de informação da embargante.

As decisões das Turmas Recursais do TJBA não possuem efeito vinculante nem configuram precedente obrigatório para as Câmaras Cíveis do Tribunal, conforme o art. 927 do CPC. Ademais, retrataram situação distinta da aferida no caso em julgamento que versou sobre vício de consentimento e não desistência de contrato de consórcio.

A alegação de ausência de dano moral
in re ipsa
foi devidamente afastada no acórdão embargado, que fundamentou a condenação com base em elementos concretos de frustração, sofrimento psíquico e prejuízo patrimonial, evidenciando a gravidade da conduta da embargante.

O prequestionamento fica caracterizado mesmo diante da rejeição dos embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.025 do CPC, desde que a matéria tenha sido efetivamente debatida no acórdão recorrido.

Não restou configurado intuito protelatório na interposição dos presentes Embargos, motivo pelo qual não se aplica, no caso, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, mas registra-se a advertência quanto à eventual oposição de novos aclaratórios com o mesmo objetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de acolhimento das teses da parte embargante não configura omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente os fundamentos relevantes da controvérsia.

Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da decisão judicial.

As decisões das Turmas Recursais não possuem efeito vinculante sobre os órgãos colegiados do Tribunal de Justiça. Ademais, os julgados indicados retrataram situação distinta da aferida no caso em julgamento que versou sobre vício de consentimento e não desistência de contrato de consórcio.

A análise das provas documentais e a fundamentação densa acerca da configuração do dano moral afastam qualquer alegação de omissão no acórdão embargado.

O prequestionamento resta caracterizado mesmo com a rejeição dos embargos, desde que a matéria tenha sido examinada na decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 489, § 1º; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, 6º, III, e 46.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8038507-75.2020.8.05.0001

o
postos
nos
autos
d
a

A
pelação Cível

n.
8038507-75.2020.8.05.0001
,

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO
e

e
mbargad
a,
ELIANA RIBEIRO SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12